Tribunal: TJBA
Processo: 8001645-23.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001645-23.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA DAS DORES ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GILSONEI MOREIRA DE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA QUE CONSIDEROU NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RECORRIDA. APELANTE QUE NÃO COMPROVOU A LICITUDE DOS DESCONTOS. SUPRESSÃO INDEVIDA EM VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO DOBRADA DEVIDA APÓS 30 DE MARÇO DE 2021. ENTENDIMENTO MODULADO FIXADO PELO STJ NO EARE/SP 676.608. IRRESIGNAÇÃO ACOLHIDA NO PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA LEI 14.905/2024 DESDE A SUA VIGÊNCIA.

I – A parte Autora pleiteou a declaração de inexistência de dívida, devolução dobrada dos valores descontados e imposição indenizatória contra o Acionado.

II – Sobre a comprovação da dívida, o Juízo
a quo
inverteu o ônus da prova, em decisão não recorrida e controverteu as assinaturas da Autora, conferindo prazo para que fossem especificadas as provas pretendidas pelas partes.

III - Mesmo ciente da negativa de contratação e da inversão do ônus da prova, o Acionado nada requereu a respeito. Mantida, pois, a sentença no tópico que considerou não comprova a licitude dos descontos.

IV - Uma vez declarada a inexistência da relação jurídica versada nos autos, não há que se negar que a privação de verba de natureza alimentar acarreta dano moral indenizável, como reiteradamente decidido por este Colegiado (precedentes reproduzidos no voto condutor).

V - O montante arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) não reflete desfalque patrimonial severo ao Acionado e nem representa fator de enriquecimento sem causa para a parte Autora.

VI – A irresignação merece acolhimento na parte em que questiona a devolução dobrada durante todo o período dos descontos, visto que a dobra só deve incidir sobre os descontos havidos após 30 de março de 2021, em razão da modulação aplicada pelo STJ no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS.

VII - Sentença alterada de ofício para determinar a incidência da Lei 14.905/2024 na correção do montante devido, observado o primado
tempus regit actum
.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8001645-23.2024.8.05.0080
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento ao recurso
e alterar de ofício a sentença em relação aos consectários legais
, pelas razões expostas no voto condutor.

Salvador,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça